Tribunal: TJSP
Processo: 2192941-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão do Relator que deferiu a liminar postulada. Deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo que deve ser mantida, diante da conversão do julgamento do agravo de instrumento em diligência. Recurso desprovido.